Tribunal: STF
Processo: Rcl 64242
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Hospital e Maternidade Santa Mônica S.A. e outros alegam ter o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, no processo n. 0011799-30.2018.5.03.0057, descumprido o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADPF 324 e do RE 958.252 (Tema 725/RG). 



    Colhe-se dos autos que o órgão reclamado reconheceu vínculo empregatício entre os reclamantes e a parte beneficiária, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.



    Os reclamantes aduzem que contrataram empresa da qual a beneficiária era sócia, para prestação de serviços de radiologia. Alegam que o órgão reclamado considerou ilícita a contratação da pessoa jurídica sem qualquer demonstração de fraude. 



    Afirmam que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, estabelecidas mediante contratos civis, mesmo que em atividades-fim.



    Requerem a cassação do ato reclamado.



    É o relatório.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    Inicialmente, em relação à alegada violação ao decidido no 958.252 (Tema 725), a reclamação é manifestamente improcedente.



    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento das instânciaa ordinárias se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).



    Passo à análise das alegações de violação ao julgamento da ADPF 324. 



     O Plenário do STF, em 29 e 30 de agosto de 2018, realizou o julgamento conjunto da ADPF 324 e do RE 958.252 (Tema n. 725/RG). 



    Na ADPF 324, prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 



    No caso, a despeito da existência de contrato civil firmado entre as partes, foi reconhecida a relação de emprego, em desconformidade com entendimento desta Corte, que admite a validade constitucional de terceirizações ou outras formas de divisão do trabalho.



    Confira-se trecho do ato reclamado:



    O Juízo a guo reconheceu o vínculo de emprego da autora com a reclamada Bioimagem, na função de técnica em raio X, no período de 02/01/2013 a 07/02/2019, observada a projeção do aviso prévio (ID. 25ac104 - Pág. 52), ao fundamento de que a hipótese dos autos não versa sobre terceirização da atividade, mas sobre contratação de serviços pessoais realizada por meio de pessoa jurídica constituída especialmente para esse fim, na tentativa de burlar os direitos trabalhistas. 



    De fato, as análises realizadas na origem para se chegar a essa conclusão, constantes no ID. 25ac104 - Páginas 8 a 31, são claras e respaldadas na prova dos autos, merecendo serem confirmadas por seus próprios fundamentos. 



    Com efeito, a reclamada Bioimagem firmou contrato de prestação de serviços especializados de técnico em radiologia com a empresa FARR. Não se desconhece que o STF considerou legal a contratação por empresa interposta para qualquer tipo de atividade, inclusive aquelas inseridas nos fins da empresa contratante, porém a hipótese não se aplica ao caso, em que foi constatada fraude. 



    A empresa contratada FARR foi constituída por capital social de apenas R$10.000,00 distribuído entre os sócios técnicos em radiologia (ID. c256e6d - Pág. 2), com administração exercida por Fausto Gomes de Oliveira e Rodrigo Starling Luna Duarte (ID. c256e6d - Pág. 3/4). 



    A reclamante também foi admitida como sócia da empresa FARR, conforme ID. 5776677 - Pág. 4. 



    Em que pese o objeto social da referida empresa ser direcionado à prestação de serviços técnicos em radiologia (ID. c256e6d - Pág. 4), a empresa não apresenta estrutura e aparato operacional para a exploração autônoma e independente desta atividade econômica, o que também se constata pelas cláusulas do contrato de prestação de serviços firmado com a reclamada Bioimagem, pois os serviços seriam realizados no estabelecimento da contratante e com materiais técnicos e medicamentos por ela fornecidos. 



    Registre-se a diligência realizada pela Inspeção do Trabalho no endereço cadastrado da empresa FARR, constante da base de dados da Receita Federal, em que foi constatado que “o local é uma casa residencial e não há qualquer atividade relacionada a serviços de raio X, sequer escritório administrativo” (ID. c4b7d35 - Pág. 1). Foi, inclusive, lavrado auto de infração em razão da referida inspeção. 



    E de se registrar que a contratada FARR não detinha fatores de produção necessários à exploração econômica, tampouco manteve domínio sobre a forma de execução da atividade que integra o seu objeto social, e também não comandava sequer os prestadores de serviço alocados na estação de trabalho da contratante. 



    A prova oral também demonstra a completa direção dos trabalhos pela empresa tomadora dos serviços, conforme ata de ID 14de530. Não prosperam, pois, os argumentos das reclamadas no ponto. 



    Somado a isso, admitida a prestação de serviços da demandante em favor da parte ré, dentro de suas dependências, era da reclamada o encargo processual de demonstrar a inexistência do vínculo de emprego, ônus que lhe incumbia e do qual ela não se desincumbiu. Pelo contrário, os requisitos da relação de emprego previstos nos artigos 2º e 3º da CLT foram demonstrados nos autos, sendo certo que a reclamante laborava como autêntica empregada da contratante. 



    Veja-se que a reclamante foi contratada pela ré desde 02/01/2013 e sua integração aos quadros societários da prestadora de serviços ocorreu apenas em 12/05/2015 (fl. 91 e seguintes PDF), tendo continuado a exercer as mesmas atividades sem alteração significativa. 



    Embora seja lícita a contratação de empresa com a finalidade de prestar serviços a outrem, o que se verificou foi que a empresa FARR foi contratada para prestar serviços de radiologia dentro da demandada Bioimagem, com o objetivo claro de fraudar os direitos trabalhistas, o que não pode ser admitido. 



    Observo que, na hipótese, não foi indicado qualquer exercício abusivo da contratação. O fato de a prestação de serviços ocorrer dentro da empresa Bioimagem, por si, não leva à conclusão de fraude à existência de vínculo empregatício.



    A primazia da liberdade negocial se afigura ainda mais intensa tendo em conta as peculiaridades do caso, no qual não apontado vício de vontade na contratação por intermédio de pessoa jurídica. 



    Ressalto que a terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários, esse é cerne do decidido na ADPF 324.



    Assim, o acórdão reclamado está em descompasso com a orientação desta Corte firmada no julgamento da ADPF 324.



    3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, em conformidade com o decidido na ADPF 324.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente